Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR MÍNIMO. NECESSIDADES BÁSICAS DO FILHO QUE DEVEM SER SUPRIDAS POR AMBOS OS GENITORES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os pais têm obrigação de zelar e cuidar dos filhos, principalmente, mas, não exclusivamente, dos filhos menores, fornecendo, na proporção de seus recursos, não só os alimentos indispensáveis para o desenvolvimento do corpo, mas, também, tudo o mais quanto seja necessário para consecução de uma sobrevivência digna, a exemplo de vestuário, medicação, educação e lazer, até que tenham idade suficiente e estejam aptos a manterem-se por si sós, sem necessitar do auxílio ou da caridade de terceiros.
2. No momento da fixação dos alimentos, o Magistrado deve se atentar para as particularidades do caso concreto, para que possa determinar o pagamento de um valor justo, considerado ideal, que possa suprir, no mínimo, as necessidades básicas do alimentando, sem, contudo, prejudicar sobremaneira a manutenção do alimentante. Com efeito, o § 1o do art. 1.694. de CC/2002 determina que: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. No caso em análise, o quantum da pensão, fixada em 15% [quinze por cento] sobre os rendimentos brutos do genitor, abatidos, apenas, os descontos compulsórios, mostra-se adequado, pois que, atende, rigorosamente, ao binômio necessidade x possibilidade, indicado pelo art. 1.694, do CC/2002. Ou seja, garante o mínimo ao alimentado e sem arruinar o alimentante.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.